Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015683-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE A ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a ausência de prova suficiente da origem da dívida objeto de cobrança. A embargante afirma omissão quanto ao exame do contrato e das faturas que, segundo afirma, comprovariam a legitimidade do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar documentos que demonstrariam a regularidade da dívida, em especial o contrato, o adendo e as faturas apresentadas pela embargante.

III. Razões de decidir

4. O julgado destacou a inconsistência entre o contrato negativado, o contrato indicado como origem do débito e a fatura de cartão de crédito, todos com dados divergentes.

5. Ausência de omissão. O acórdão apreciou os documentos de forma expressa e concluiu pela insuficiência de prova da legitimidade da cobrança.

6. Ausência de hipótese de prequestionamento sem vício do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“ A ausência de vício do art. 1.022 do CPC inviabiliza embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021; STJ, EDcl no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso do autor, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e negou provimento ao recurso do réu.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar o contrato e as faturas que comprovariam a existência da dívida e a legitimidade da cobrança. Afirma que as faturas foram enviadas para o mesmo endereço informado pelo embargado na inicial, o que afastaria a alegação de desconhecimento da dívida. Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, prequestionando a matéria discutida.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, visando rediscutir questão já decidida e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o contrato e as faturas que comprovariam a existência da dívida e a legitimidade da cobrança. Alega que as faturas foram enviadas para o mesmo endereço informado pelo embargado na inicial, o que afastaria a alegação de desconhecimento da dívida.

Contudo, conforme se depreende acórdão, verifica-se que a embargante comprovou a existência da cessão de crédito, mas não logrou êxito em demonstrar a origem e a validade do débito cedido, porquanto sequer há assinatura no adendo juntado.

Ademais, o julgado expressamente mencionou a inconsistência entre os documentos apresentados pela embargante, ao consignar que havia "inconsistência entre o contrato negativado (no PRIVC26457282398), o contrato indicado como origem da dívida e a fatura de cartão de crédito apresentada, todos com numerações distintas".

Portanto, não há que se falar em omissão quando o julgado apreciou especificamente a questão da comprovação da origem da dívida, analisando os documentos apresentados pela embargante e concluindo pela sua insuficiência para demonstrar a legitimidade da cobrança.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025